Tribunal: TJDFT
Processo: 0716741-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1002. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No julgamento de mérito da Repercussão Geral n. 1002, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
2. Conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal e considerando que a parte autora decaiu em parte mínima do pedido, cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal.
3. Em razão do proveito econômico inestimável, bem como o baixo valor dado à causa, justifica-se a adoção do critério da equidade ao caso em apreço, na forma do art. art. 85, §8o, do CPC.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.